Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-07.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036400-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. V. S. C. - CPF: 101.751.651-06 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO - CPF: 028.730.971-16 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO - CPF: 028.730.971-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036400-07.2023.8.11.0002

APELANTE (S):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO (S):

LUCCAS VINICIUS SOUZA CUSTODIO, representado por LUANA DE SOUZA SILVA

CUSTODIO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES – ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de readequação da malha aérea, eventuais problemas técnicos na aeronave trata-se de fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.

Arbitrado o
quantum
em valor desarrazoado e considerando o abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença (Id. 218134657) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUCCAS VINICIUS SOUZA CUSTODIO, representado por LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.

218134659) a recorrente aduz, em síntese, que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da Azul identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo do recorrido necessitou ser cancelado.

Assevera que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros, bem como que prestou ao requerido toda assistência determinada pela Agência Reguladora.

Defende a inexistência de conduta ilícita e que não há nos autos a comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a parte recorrida de restabelecer o
status quo
.

Sustenta a existência de mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Argumenta que na remota possibilidade do não afastamento dos danos morais, se mostra imprescindível a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para afastar reforma da sentença e julgar improcedente a ação ou a redução da condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas no Id. 218134664 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUCCAS VINICIUS SOUZA CUSTODIO,
representado por
LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, aduzindo, em síntese, que adquiriu passagens junto à requerida para o trecho Sinop/MT com saída às 01h45m do dia 21/10/2023 sentido a Porto Seguro/BA, com escalas em Campinas/SP (Viracopos) e Salvador/BA.

Narrou que o voo partindo de Sinop/MT rumo a Campinas/SP foi cancelado e, após o cancelamento, a requerida o realocou com a sua família em outro voo, porém, somente chegaram ao destino final com 48 horas de atraso do voo original contratado.

Relatou que perdeu 02 (dois) dias de férias em vista a atitude ilícita da requerida. Por tais fatos requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Ester Belém Nunes
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que o atraso no voo restou incontroverso nos autos, diante do reconhecimento pela companhia aérea de

houve a necessidade de alteração do voo, fundamentando que o evento ocorreu em razão de readequação da malha aérea, tendo providenciado a reacomodação e a assistência material ao requerido.

Ainda que se admita que o cancelamento do voo tenha se dado por algum evento justificável, cabia à requerida a informação prévia do consumidor, bem como a prestação de toda a assistência necessária à autora e sua família, comprovadamente nos autos, o que não ocorreu, sendo que a realocação noutro voo somente ocorreu 48 horas após a data inicialmente contratada.

Portanto, não assiste razão à parte apelante quanto à ausência de defeito na prestação dos serviços realizado, impondo-se o dever de reparação.

Isso porque, a simples alegação da existência de motivos técnicos operacionais para o cancelamento/atraso do voo, não se revela suficiente para afastar a ocorrência de falhas na prestação de serviços da companhia aérea.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o atraso se dera em razão de motivos técnicos operacionais, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, acarretou atraso de cerca de 48 horas na chegada o autor ao local de destino, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos, em que se constata que a genitora optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição e falta de boa-fé processual, tenho por suficiente reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Elucidando o abuso do direito de petição referente ao mesmo evento destes autos, a genitora do apelado, LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO, propôs além da presente ação, as ações de n. 1036399-22.2023.8.11.0002, n. 1061204-42.2023.8.11.0001, n. 1025862-25.2023.8.11.0015 (inclusive como autora singular nas duas últimas ações que tramitaram no juízo de Cuiabá e Sinop, respectivamente), assim como o genitor do autor, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, e patrono nos autos, ajuizou a ação n. 1061193-13.2023.8.11.0001, nas quais em 03 processos já foram homologado acordo entre as partes com a oferta pela companhia aérea de vouchers de viagem ida e volta aos autores.

Assim, considerando as especificidades dos autos, para prevenir/dissuadir a multiplicação de demandas temerárias, evitar a banalização do instituto do dano moral e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve o valor da indenização ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024